Tribunal: TJDFT
Processo: 0721884-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. MORA CARACTERIZADA. ENCARGOS E PENALIDADES CONTRATUAIS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. SENTENÇA ALTERADA.
1. O art. 292, inc. I, do Código de processo Civil, disciplina que a ação de cobrança terá o valor da causa composto pelo principal, monetariamente corrigido, adicionados os juros de mora vencidos e outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação.
2. O inadimplemento da obrigação certa e líquida no seu vencimento, constitui o devedor em mora, e torna cabível a incidência dos juros moratórios e da correção monetária a partir da inadimplência (art. 397 do Código Civil).
3. A parametrização correta do débito para se alcançar a condenação, exige a operação de aplicação dos encargos contratuais sobre o crédito concedido até o ajuizamento da ação, uma vez demonstrado na planilha de evolução do débito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.